Tribunal: STF
Processo: AI 719166
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDÊNCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. DECISÃO DO STJ QUE AFASTOU A
   INCIDÊNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELAS LEIS NS. 9.032/95 E
   9.129/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
1.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.